Tribunal: TJMT
Processo: 1041319-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CALÚNIA. EXECUÇÃO DE TÍTÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. ADVOGADO. RENÚNCIA DE MANDATO. CARTA DE RENÚNCIA ASSINADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 274886397 – reclamação no 1041319-42.2023.8.11.0001 – 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que manteve a penhora realizada no id. 274886386. 2- No caso, verifica-se que no dia 20/5/2024 houve manifestação nos autos informando a renúncia do mandato do advogado da Recorrente, assinado por ela, destacando que a representação seguiria em vigor pelos próximos 10 (dez) dias. 2.1) Nesse sentido, quando a sentença foi proferida (id. 221560733), em 27/5/2024, a representação do advogado da Recorrente continuava em vigor. 2.2) Dessa forma, quando é regularmente comunicada a renúncia do advogado, é ônus da parte a constituição de novo patrono, sendo dispensada determinação judicial para intimação para regularização de representação processual. Precedente. (N.U 1028077-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025); 2.3) Cumpra a Secretaria da Turma o item “1.2.1” do voto no acórdão de id. 297337371. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041319-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 451.929.441-04 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), TEODORA VIRGILIA DE JESUS - CPF: 177.990.231-04 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025